Tribunal: TJBA
Processo: 8001519-98.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001519-98.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA

Advogado(s)
:
CHARLES PAMPLONA ZIMMERMANN

APELADO: COMERCIAL SILVEIRA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
RENATA CAETANO FARIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexistência de relação jurídica relativamente a duplicatas protestadas, determinando o cancelamento dos protestos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia recursal em saber: (i) se houve ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil da apelante; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 merece redução.

III. Razões de decidir
3. Incumbia à apelante comprovar a origem do débito, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou documentos que comprovassem a suposta relação contratual.
4. Reconhecida a inexistência de relação jurídica, impõe-se a nulidade dos títulos de crédito protestados, à luz do art. 166, II, do CC.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à caracterização do dano moral in re ipsa nos casos de inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito.
6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com os parâmetros desta Corte para hipóteses análogas.
7. Majoram-se os honorários advocatícios, em grau recursal, em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8001519-98.2016.8.05.0032, em que figuram como Apelante ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA e, como Apelado, COMERCIAL SILVEIRA SILVA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto